Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-46.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009245-46.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS ALVES PENA - CPF: 207.879.871-15 (APELADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, declarou inexistentes os contratos de empréstimo consignado no 528706657 e no 494503322 (refinanciado), determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação e do refinanciamento realizados em terminal eletrônico; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade
objetiva da instituição financeira; (
iii
) determinar se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e se submete ao regime do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, ressalvada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

A instituição financeira demonstra que a operação foi realizada em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético físico e inserção de senha pessoal, secreta e intransferível.

A utilização de cartão e senha pessoal configura meio idôneo de manifestação de vontade, equiparável à assinatura física, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O dever de guarda do cartão e sigilo da senha incumbe ao próprio correntista, inexistindo prova de falha no sistema de segurança bancária, clonagem ou violação de mecanismos internos.

O refinanciamento impugnado pressupõe vínculo contratual anterior e reestruturação de dívida preexistente, circunstância que afasta o padrão típico das fraudes bancárias
,
segundo
o
id quod
plerumque

accidit

(aquilo que normalmente acontece, segundo as máximas da experiência)
.

As declarações prestadas pelo autor na esfera administrativa revelam reconhecimento de contratos consignados, comprometendo a verossimilhança da alegação de inexistência absoluta da contratação.

Ausente demonstração de fortuito interno ou defeito na prestação do serviço, incide a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

Reconhecida a validade da contratação, os descontos realizados mostram-se legítimos, restando indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão magnético e senha pessoal configura manifestação válida de vontade.

O dever de guarda do cartão e sigilo da senha é do consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira quando inexistente prova de falha no sistema de segurança.

Inexistente defeito na prestação do serviço, são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3o, II; CPC,
arts
. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação Cível no 08023376020248150141; TJ-CE, Apelação Cível no 02484989820238060001; TJ-MG, Apelação Cível no 10000211286877001; TJ-SP, Apelação Cível no 1002426-70.2020.8.26.0097.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pela MM
.
Ju
iz
de Direito
Rafael
Siman
Carvalho, da 3a Vara Cível de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
R
epetição de
Indébito c/c I
ndenização por
D
ano
M
oral e
T
utela de
Ur
gência

ajuizada por
MANOEL MESSIAS ALVES PENA
, para
declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado no 528706657 e no 494503322, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que a operação decorreu de refinanciamento de contrato anteriormente existente, formalizado mediante utilização de mecanismos de segurança bancária, consistentes em senha pessoal e intransferível, além de registros eletrônicos da transação. Aduz, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando pela integral reforma da sentença.

A parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção do
decisum
, reiterando a alegação de inexistência de contratação válida e sustentando a fragilidade da prova apresentada pela instituição financeira
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pela MM. Juiz de
Direito Rafael
Siman
Carvalho, da 3a Vara Cível de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência
ajuizada por
MANOEL MESSIAS ALVES PENA
, para
declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado no 528706657 e no 494503322, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MANOEL MESSIAS ALVES PENA em face de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos.

Narra a parte Autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto empréstimo consignado (Contrato no 528706657), no valor de R$ 3.856,11, parcelado em prestações de R$ 85,35.Alega que jamais contratou tal empréstimo, que se trataria de um suposto "refinanciamento" de contrato anterior (no 494503322), o qual também desconhece. Afirma que buscou solução administrativa via PROCON, oportunidade em que o Réu apresentou contrato apócrifo e sem lastro de segurança digital. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos, incluindo procuração, documentos pessoais, extratos do INSS e reclamação junto ao PROCON.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, mas concedida a gratuidade de justiça e invertido o ônus da prova.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

Devidamente citado, o Réu apresentou Contestação. Preliminarmente, arguiu falta de interesse de agir e impugnou a justiça gratuita. No mérito, alegou a regularidade da contratação, sustentando a inexistência de defeito na prestação de serviço. Defendeu a impossibilidade de repetição em dobro e
a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Em Impugnação à Contestação, a parte Autora refutou as preliminares e reiterou os termos da inicial, destacando que o Réu não juntou o contrato assinado, nem comprovante de repasse do valor (TED/DOC), tampouco dossiê técnico da contratação eletrônica (logs, IP, biometria).

As partes não requereram outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Fundamento e Decido.

[...]

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se provar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.

No caso em tela, o Autor nega a contratação do empréstimo consignado no 528706657 e do contrato anterior que lhe deu origem (no 494503322).Tratando-se de fato negativo, e tendo sido invertido o ônus da prova, caberia ao Banco Réu comprovar a regularidade da contratação.

Entretanto, o Réu não se desincumbiu de seu ônus probatório. Diante da fragilidade das provas apresentadas pelo Réu, forçoso reconhecer que a contratação decorreu de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes.

Configurada a cobrança indevida, a restituição dos valores é medida que se impõe. Quanto à forma, o Parágrafo Único do art. 42 do CDC determina a devolução em dobro.

No caso, a realização de descontos em verba alimentar de idoso, baseada em contrato fraudulento ou inexistente, sem as devidas cautelas de segurança, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Portanto, a restituição deve se dar em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, privando o idoso de recursos essenciais à sua subsistência, ultrapassa o mero dissabor.

Para a fixação do quantum, considerando a capacidade econômica do ofensor (grande instituição financeira), a condição do ofendido (aposentado, idoso) e o caráter pedagógico da medida, entendo como razoável e proporcional o valor pleiteado na inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos contratos de empréstimo consignado no 528706657 e no 494503322 (refinanciado), bem como a inexigibilidade dos respectivos débitos;

DETERMINAR que o Réu cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do Autor relativos aos contratos supracitados, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00;

CONDENAR o Réu à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
”

Pois bem.

De início, cumpre assentar, sem maiores digressões, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é

de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, todavia, não conduz automaticamente ao acolhimento das alegações autorais, mas impõe a análise criteriosa do conjunto probatório produzido.

Da análise dos autos, verifica-se que
a argumentação autoral repousa sobre premissa fática que não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos. Isso porque a instituição financeira demonstrou que a operação foi realizada em terminal de autoatendimento, e não por meio de contratação digital remota, como sugere a narrativa inicial, circunstância que altera substancialmente os parâmetros de análise da validade do negócio.

Com efeito, as operações realizadas em terminais eletrônicos submetem-se a rígido protocolo de segurança, exigindo, para sua efetivação, a posse física do cartão magnético e a inserção de senha pessoal, secreta e intransferível do correntista. Trata-se de modalidade amplamente difundida no sistema bancário nacional, cuja confiabilidade repousa precisamente na combinação desses fatores de autenticação.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a utilização de cartão magnético e senha pessoal constitui meio idôneo de manifestação de vontade, equiparável, para fins jurídicos, à assinatura física do contratante. Isso porque a senha bancária, de natureza personalíssima, representa mecanismo de autenticação exclusivo, cuja guarda e sigilo incumbem ao próprio consumidor.

Destaca-se:

“[...] 3.
A utilização de cartão magnético e senha pessoal para contratação de empréstimos em terminais de autoatendimento configura manifestação de vontade válida, sendo juridicamente equivalente à assinatura física, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais
. 4. O banco apelado comprova, mediante documentos anexados aos autos, que os empréstimos foram contratados e os valores disponibilizados na conta da autora, sem indícios de fraude ou falha no serviço bancário. 5.
O dever de guarda do cartão e senha, de natureza pessoal e intransferível, é responsabilidade exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira quando não comprovada negligência ou má-fé por parte do banco.
6. A condenação por litigância de má-fé da apelante se justifica pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao alegar irregularidades na contratação sem apresentar provas
consistentes.”
(TJ-PB- APELAÇÃO CÍVEL: 08023376020248150141, Relator.: Gabinete 22 - Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, 2a Câmara Cível)

“[...] 6. Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que
o empréstimo pessoal foi realizado em terminal eletrônico de autoatendimento, cujo acesso aos serviços e a conclusão das transações bancárias somente são possíveis mediante a utilização de cartão magnético físico e confirmação por senha de uso pessoal e intransferível do correntista
. 7. As evidências dos autos indicam, portanto, que não houve negligência da instituição bancária na adoção de medidas de segurança para realização da transação em caixa eletrônico e que a contratação de empréstimo foi efetivamente realizada pelo autor, pois,
além de ser responsabilidade do correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão magnético, a utilização deste somente seria possível mediante a confirmação por senha exclusiva, pessoal e intransferível
. 8. Desse modo, diante da ausência de elementos de prova que indiquem a existência de fraude, como no caso dos autos, a eventual disponibilização do cartão magnético e da senha pessoal do correntista para uso de terceiro afastaria a configuração de fortuito interno, razão pela qual a súmula 479 do STJ não se aplicaria ao caso, e caracterizaria a hipótese de exclusão da responsabilidade civil da instituição financeira, pela ausência de falha na prestação do serviço e pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14 , § 3o , inciso II , do CDC.”
(TJ-CE- Apelação Cível: 02484989820238060001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA
SEGUNDO Data
de Julgamento: 18/12/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024)

“[...]I -
Comprovada a contratação do empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico mediante a utilização de senha pessoal, secreta e intransferível
, aliado as demonstrações em extratos de que se utilizou do numerário disponibilizado em sua conta corrente, não há de se falar em nulidade do contrato firmado. II - Não ocorrendo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade do banco, a teor do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. III - Ausente falha de segurança no acesso bancário, é de se considerar regular o ajuste realizado e legítimo o desconto das parcelas em benefício previdenciário da parte autora.”
(TJ-MG - AC: 10000211286877001 MG, Relator.: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Cumpre destacar, ademais, que a operação impugnada não se refere à contratação originária de crédito, mas sim a refinanciamento de ajuste anterior, circunstância que reforça a higidez da transação. O refinanciamento, por sua própria natureza, pressupõe vínculo contratual preexistente, saldo devedor ativo e reestruturação da obrigação, cenário que, à evidência, não se coaduna com o padrão ordinário das fraudes bancárias usualmente verificadas em demandas dessa natureza.

A fim de corroborar tal conclusão, colaciona-se o seguinte julgado:

“
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado. Ausência de verossimilhança na alegação do autor. Empréstimo e saques de ativos financeiros de sua
conta.

Contratação feita para renegociação de dívida, com uso de senha e cartão magnético e em terminal de atendimento
. Fatos controvertidos que em nada se coadunam com o modus operandi dos estelionatários. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, no caso concreto. Inexistência de indícios de movimentação irregular da
conta .
Falha na prestação do serviço não configurada. No caso concreto, a alegação do autor é destituída de verossimilhança.
A análise da contratação e dos extratos bancários não permite enxergar o modus operandi de terceiros estelionatários, segundo o id quod
plerumque

accidit
(aquilo que normalmente acontece, segundo as máximas da experiência).
Não há o menor indício nos autos de clonagem do cartão, nem de posterior bloqueio, nem de outras queixas a respeito de novas operações
fraudulentas.

Tudo está a indicar que foi mesmo o autor quem realizou o empréstimo e os saques de ativos de sua conta corrente
. Apelação não provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002426-70.2020 .8.26.0097 Buritama, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/02/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)

A alegação de ausência de determinados dados técnicos
(
tais como IP, IMEI ou geolocalização
)
igualmente não se sustenta
, pois
não se revela juridicamente razoável impor à instituição financeira a produção de elementos probatórios típicos de contratações digitais remotas quando demonstrado que a
operação foi realizada em canal diverso, cuja autenticação decorre da utilização de cartão físico e senha pessoal.

Some-se a isso elemento probatório de especial relevância
, a saber,
as declarações prestadas pelo próprio autor na esfera administrativa. Conforme se extrai do expediente instaurado junto ao PROCON
(ID
343163380
)
, o consumidor reconheceu expressamente a existência de contratos consignados regularmente firmados, limitando a alegação de desconhecimento apenas a determinados descontos, sem impugnação específica da operação ora debatida.

Ora, certo é que esta
circunstância projeta reflexos diretos sobre a verossimilhança das alegações deduzidas em juízo, na medida em que evidencia inconsistência narrativa que não pode ser desconsiderada na valoração do conjunto probatório.

Nesse contexto, ausentes indícios concretos de violação aos mecanismos de segurança do sistema bancário, clonagem de cartão, comprometimento de senha ou qualquer outro evento apto a caracterizar fortuito interno, impõe-se reconhecer a validade da contratação e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetivados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, condenando-se a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais deverão recair sobre o valor da causa, devendo ser observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal em relação à autora, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026